Tribunal: STF
Processo: RHC 258004
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo regimental no Habeas Corpus 903.184/BA, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na condenação pelo Tribunal do Júri, fundamentada em testemunhos indiretos e insuficiência de provas periciais e imagens de câmeras de segurança para individualização da autoria delitiva.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri, que condenou o agravante por homicídio qualificado, é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a concessão de habeas corpus para despronunciar o paciente.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão do Tribunal do Júri foi fundamentada e respaldada por provas nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas, laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e outros documentos.



    4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucional que deve ser respeitado, salvo em casos de manifesta contrariedade às provas, o que não se verifica no presente caso.



    5. O habeas corpus não é a via adequada para reexame aprofundado de provas, sendo sua aplicação restrita a situações excepcionais de ilegalidade manifesta.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “A decisão do Tribunal do Júri, respaldada por provas nos autos, não pode ser revista em habeas corpus, salvo em casos de manifesta contrariedade ao conjunto probatório” (doc. 51).



    Os sucessivos embargos de declaração opostos a esse acórdão não foram acolhidos, exceto o último, que foi admitido apenas para sanar erro material (docs. 64, 85 e 98). 



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, primeiro:



    O acórdão recorrido, ao negar provimento ao Agravo Regimental, limitou-se a invocar a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, sem enfrentar os argumentos apresentados pelo recorrente, que demonstram a ilegalidade da pronúncia. A decisão viola os artigos 489, parágrafo 1º, incisos IV, V e VI, e 492 do CPC, ao:



    1. Não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador;



    2. Invocar precedentes sem identificar seus fundamentos determinantes ou demonstrar sua aplicação ao caso concreto;



    3. Deixar de seguir jurisprudência invocada pela parte, sem justificar a distinção ou a superação do entendimento;



    4. Proferir decisão de natureza diversa daquela solicitada pelo recorrente (doc. 71, p. 9).



    Em seguida, ressalta:



    Conforme demonstrado nos autos, a pronúncia do recorrente foi fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos (depoimentos de policiais militares e do filho da vítima, que não presenciaram os fatos) e em elementos informativos do inquérito policial não judicializados. Essa prática viola o artigo 5º, inciso LV, da CF/88, que garante o contraditório e a ampla defesa, bem como o artigo 155 do CPP, que exige que as provas sejam produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.



    A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que testemunhos indiretos e elementos do inquérito policial não são suficientes para fundamentar uma pronúncia ou condenação, pois não foram submetidos ao crivo do contraditório. A decisão de pronúncia, portanto, é nula, e todos os atos subsequentes devem ser anulados, incluindo a sentença condenatória. (doc. 71, p. 10).



    Ao final, requer:



    1. Conhecimento e processamento do Habeas Corpus impetrado pelo recorrente, em conformidade com o artigo 5º, incisos XXXV e LXVIII, da CF/88;



    2. Nulidade do acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ, por violação aos artigos 489, parágrafo 1º, incisos IV, V e VI, e 492 do CPC;



    3. Anulação da sentença de pronúncia do recorrente, por violação ao artigo 5º, inciso LV, da CF/88, e ao artigo 155 do CPP;



    4. Despronúncia do recorrente e anulação de todos os atos subsequentes, incluindo a sentença condenatória (doc. 71, pp. 10-11).



    O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou contrarrazões, pugnando “pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Ordinário Constitucional e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO” (doc. 124).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente, expondo os seguintes fundamentos:



    As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    [...]



    O ponto central que merece destaque é que a manutenção da decisão do júri não se fundamentou exclusivamente nos testemunhos indiretos acentuados pela defesa em seu petitório. Na verdade, esses foram apenas alguns dos elementos que compõem um conjunto probatório mais amplo e complexo que foi submetido à apreciação do Conselho de Sentença. Na espécie, como mencionado na própria peça recursal e no acórdão do Tribunal de Justiça, existem outros depoimentos, perícias e imagens de câmeras de segurança que teriam capturado parte do iter criminis. Esse acervo de prova foi integralmente disponibilizado aos jurados, que tomaram sua decisão com base na totalidade desse material.



    O habeas corpus não é sede própria para o revolvimento de material probatório, especialmente em ações penais complexas, com grande volume de documentos e fatos controvertidos. Ausente qualquer ilegalidade aferível prima facie, qualquer reforma do entendimento assumido pelas instâncias ordinárias demandaria, inevitavelmente, revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado no writ, via estreita, de cognição sumária.



    No caso em tela, as instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do acervo probatório, validaram a plausibilidade da decisão dos jurados, reconhecendo que ela encontra amparo nos autos.



    A preservação da soberania dos veredictos, como princípio constitucional que protege as decisões do júri, só cede em casos atípicos e, como dito, de manifesta contrariedade à prova encartada. Esse princípio respeita a capacidade do júri de escolher entre versões plausíveis e mantém a essência do tribunal popular.



    Assim sendo, fica evidente que não é a suficiência dos depoimentos que sustenta a decisão agravada, mas sim a impossibilidade de, em sede de habeas corpus, reexaminar todo o conjunto de provas (perícias, depoimentos, imagens das câmeras de segurança e outros documentos) que pode ter dado suporte à versão acolhida pelos jurados.



    Essa tarefa complexa de valoração probatória, repise-se, é reservada às instâncias ordinárias, que têm contato direto com a produção da prova e são soberanas nessa análise. Esse entendimento, por conseguinte, preserva tanto o princípio constitucional da soberania dos veredictos quanto a natureza do habeas corpus como remédio constitucional de cognição restrita, que não se presta a uma terceira ou quarta instância de revisão probatória.



    Dito isso, a decisão recorrida se mostra tecnicamente adequada ao respeitar os limites institucionais e as competências constitucionalmente estabelecidas.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 52 — grifos meus e no original).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Isso porque o STJ limitou-se a decidir que “fica evidente que não é a suficiência dos depoimentos que sustenta a decisão agravada, mas sim a impossibilidade de, em sede de habeas corpus, reexaminar todo o conjunto de provas (perícias, depoimentos, imagens das câmeras de segurança e outros documentos) que pode ter dado suporte à versão acolhida pelos jurados”.



    Ainda, assentou que a “tarefa complexa de valoração probatória, repise-se, é reservada às instâncias ordinárias, que têm contato direto com a produção da prova e são soberanas nessa análise. Esse entendimento, por conseguinte, preserva tanto o princípio constitucional da soberania dos veredictos quanto a natureza do habeas corpus como remédio constitucional de cognição restrita, que não se presta a uma terceira ou quarta instância de revisão probatória”.



    Com efeito, a ausência de análise das questões pelo Superior Tribunal de Justiça impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por esta via recursal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, julgando a apelação defensiva, entendeu que a autoria estava demonstrada por outros depoimentos, perícias e imagens de câmeras de segurança que teriam capturado parte do iter criminis. Não há, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do recorrente nesta via recursal em habeas corpus.



    Daí por que avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas produzidas nos autos seriam suficientes para condenar o recorrente, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).



    2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Tribunal do júri. Tese absolutória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes: HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 219.192 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/10/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL DO CORRÉU. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 185.557 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26/8/2020).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio contra militar do Exército em atividade. Competência da Justiça Militar e não do Tribunal do Júri. 3. Alegação de ausência de prova de autoria. Necessidade de revolvimento fático-probatório e ampla dilação probatória, providências incabíveis no rito do habeas corpus. 4. Agravo não provido (HC 176.089 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/12/2019).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator